Tribunal: TJSP
Processo: 2148349-13.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-29
Data de publicação: 2020-11-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000976408
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2148349-13.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é parte agravante
Anthony Rufato Cavalcante Menor representado, Regiane Silva Rufato Repres.
Menor(es), é a parte agravada Hbc Saude Ltda.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Privado, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores: JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente) E COELHO MENDES.
São Paulo, 29 de novembro de 2020.
JAIR DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2148349-13.2020.8.26.0000 - Voto no: 5688 *gi/allm
2/4
Voto no: 5688
Agravo de instrumento no: 2148349-13.2020.8.26.0000
Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Privado
Comarca de origem: Guarulhos
Foro de origem: Foro de Guarulhos
Vara de origem: 9a. Vara Cível
Juiz(a) de origem: Ana Carolina Miranda de Oliveira
Agravante: Anthony Rufato Cavalcante Menor representado, Regiane Silva
Rufato Repres. Menor(es)
Agravado(a): Hbc Saude Ltda
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Procedimento comum.
Insurgência contra decisão que autorizou ao plano de saúde a
cobertura dos tratamentos solicitados, desde que realizados por
médicos de sua rede credenciada. Magistrado de origem que
prolatou sentença indeferindo os pedidos e revogando a liminar
concedida.
Perda
do
objeto
recursal.
RECURSO
PREJUDICADO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão de fls.
176/182 dos autos originários que, em ação de procedimento comum, deferiu
parcialmente a tutela requerida para que o plano autorize os profissionais indicados para
a realização dos tratamentos solicitados à moléstia do autor, dentro de sua rede
credenciada.
No presente instante, inconformada, a parte agravante interpôs recurso de
agravo de instrumento, suscitando pelo custeio, por parte do plano de saúde, dos
tratamentos indicados a serem realizados por médicos especialistas, ainda que fora da
rede credenciada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2148349-13.2020.8.26.0000 - Voto no: 5688 *gi/allm
3/4
Recurso processado sem efeito ativo. Preparo não recolhido (gratuidade
judiciária).
Ausência de contraminuta.
Parecer da PGJ às fls. 54.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
O recurso está formalmente em ordem.
É o relatório.
O agravo NÃO PODE SER CONHECIDO.
Com efeito, verifica-se que houve prolação da sentença de mérito pelo
juízo de primeiro grau com a improcedência dos pedidos exordiais e a revogação da
liminar concedida (fls. 320/331): cenário que consequentemente acarretou a perda do
seu objeto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2148349-13.2020.8.26.0000 - Voto no: 5688 *gi/allm
4/4
Desta feita, de rigor dar por prejudicado este agravo de instrumento.
Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso, com fundamento
no art. 932, inciso III, do CPC.
JAIR DE SOUZA
Relator
(assinatura eletrônica)